Tribunal: TJES
Processo: 5011244-62.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011244-62.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIO HENRIQUE RIBEIRO MONTEIRO
RECORRIDO: ESTETICA AUTOMOTIVA GAIVOTAS LTDA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011244-62.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MARCIO HENRIQUE RIBEIRO MONTEIRO

RECORRIDO:
ESTETICA AUTOMOTIVA GAIVOTAS LTDA

JUÍZO DE ORIGEM:
VILA VELHA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DECISÃO/ VOTO

Sessão virtual - 18 de outubro de 2023.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
MARCIO HENRIQUE RIBEIRO MONTEIRO e
m face da sentença constante no id. 4666360, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial nos seguintes termos:

“[...]

o autor faz jus ao reembolso da quantia paga para reparo do veículo, uma vez que foi obrigado a refazer o serviço em outra oficina.

Não obstante isso, o valor a ser ressarcido deve ser aquele pago à ré, e não aquele pago à empresa contratada para refazer o serviço.

[...]

No tocante aos danos morais, entendo que configurada está, portanto, a má prestação de serviço por parte da empresa ré, não podendo se aceitar a alegação de que os infortúnios que atingiram o suplicante são meros aborrecimentos do cotidiano.

[...]

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar a requerida ESTETICA AUTOMOTIVA GAIVOTAS LTDA ao pagamento de R$ 900,00 (novecentos reais), corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros moratórios a partir da data da citação.

Em tempo, condeno a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362).

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, requerendo a procedência total dos pedidos contidos na inicial.

O recorrido é revel. Sem contrarrazões.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim,
recebo o recurso em seu efeito devolutivo
, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O recorrente, por ocasião da interposição do recurso, requereu o benefício da gratuidade da justiça afirmando estar impossibilitado de arcar com os custos processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Não vieram aos autos prova em sentido contrário.

Dessa forma, nos termos do art. 99, § 2º e 3º do CPC/2015,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça.

DO MÉRITO

Após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica” (grifo nosso). Veja-se a fundamentação da sentença recorrida, da qual destaca-se alguns trechos:

“[...] Trata-se de Ação Indenizatória, movida por MARCIO HENRIQUE RIBEIRO MONTEIRO, em face de ESTETICA AUTOMOTIVA GAIVOTAS LTDA, onde
a parte autora alega, em síntese, que contratou os serviços do demandado para pintura de seu automóvel, tendo efetuado o pagamento do valor total de R$ 900,00
(novecentos reais).
Todavia, o serviço não foi executado de forma satisfatória, obrigando o demandante a refazê-lo em outra oficina, pagando o importe de R$ 2.600,00
(dois mil e seiscentos reais)
para o reparo.

[...]

Por sua vez,
tais afirmações restaram incontroversas diante das provas acostadas aos autos e da inércia da parte requerida ao não comparecer à audiência e ao não se defender das alegações autorais.

Dessa forma,
o autor faz jus ao reembolso da quantia paga para reparo do veículo,
uma vez que foi obrigado a refazer o serviço em outra oficina.

Não obstante isso, o valor a ser ressarcido deve ser aquele pago à ré, e não aquele pago à empresa contratada para refazer o serviço.

Ademais,
a nota fiscal da empresa contratada para refazer o serviço traz uma série de outros reparos não contratados pelo autor junto à demandada
,
de modo que eventual indenização quanto a estes numerários acarretaria o enriquecimento ilícito do demandante.

[...]

[...]
admitindo-se a configuração de danos morais pela demonstração dos três pilares dos danos morais (ato ilícito, dano e nexo de causalidade), resta quantificá-los.

No caso,
a indenização deve ser suficiente à reparação dos danos causados e a evitar a repetição de fatos semelhantes, considerando-se a repercussão do ilícito e a gravidade do dano. Por outro lado, não deve levar ao locupletamento da parte autora.

Levando em conta tais critérios,
entendo que a quantia de R$ 2.000,00
(dois mil reais)
é suficiente para reparar os danos morais sofridos, proporcionando à ofendida satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento sem causa, produzindo, em contrapartida, na causadora do mal, impacto bastante para dissuadi-la de igual e novo atentado.

[...]”

Em suas razões recursais o recorrente afirma que o valor a ser ressarcido a título de danos materiais deve ser aquele desembolsado para refazer o serviço que não foi prestado pela parte recorrida, ou seja, R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais).

Alega, ainda, que os gastos extras foram necessários em razão das avarias que o veículo sofreu quando esteve em posse da requerida, afirmando que tal informação consta dos Laudos de Vistoria acostados aos autos. Ressalto que tais argumentos não foram aduzidos ne petição inicial.

Pois bem.

Verifico que na peça inaugural da presente demanda o recorrente afirma que contratou os serviços da recorrida para
pintura e polimento na PORTA do veículo
, posteriormente, ao retornar para retirar o veículo, não satisfeito com o resultado do serviço,
“[...] tendo em vista que a pintura da porta estava distoando (sic) da cor do carro”,
acordou com a recorrida a pintura da outra PORTA
, no intuito de deixar tudo da mesma cor.

Para esse serviço pagou a quantia de R$ 900,00 (novecentos reais), conforme nota fiscal no id. 4666350.

Por ocasião da reexecução dos serviços contratados com a recorrida (pintura de duas portas), constata-se da nota fiscal constante no id. 4666349 que
diversos outros serviços foram executados juntos, incluído a repintura de praticamente todo o veículo.

Todavia, não constam nos autos prova de que os demais serviços executados tenham sido necessários em razão da falha na prestação de serviços da recorrida ou tenham sido causados por ela quando o veículo se encontrava em sua posse.

Observo, ainda, que o laudo de vistoria acostado no id. 4666347 apresenta informações contraditórias, pois, ao passo que no campo de
“Informações Complementares”
atesta diversas avarias e irregularidades, inclusive na pintura do veículo, no item
“III Estado de cada item vistoriado”
, especialmente no que diz respeito ao item “
11) Lataria”
, a conclusão é de que todas as partes estão
“em excelente estado de uso e conservação
(novo)
.”

Assim, acertadamente concluiu o juízo sentenciante no sentido de que o valor a ser ressarcido ao recorrente é aquele pago a recorrida, qual seja, R$ 900,00 (novecentos reais).

Em relação a fixação de indenização à título de dano moral, é certo que está possui três funções: compensatória, sancionatória e preventiva.

Busca-se amenizar o dano suportado pela vítima, sancionar o causador do dano, impondo-lhe uma penalidade pecuniária, e prevenir, ou dissuadir, a prática da mesma conduta danosa, não podendo, contudo, configurar enriquecimento sem causa da parte.

Para que isso não ocorra, ao fixar a indenização, deve-se observar os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, sopesando a gravidade da conduta, a extensão do dano causado e a capacidade econômica das partes.

Analisando o caso dos autos, coaduno com o entendimento do juízo o
quo
quanto a configuração do dano moral e entendo adequada a fixação deste na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO,
mantendo incólume o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais, no entanto,
suspendo sua exigibilidade

em razão da concessão da gratuidade da justiça,
de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)